Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-44.2022.8.11.0047
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000074-44.2022.8.11.0047
APELANTE: IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS
APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000074-44.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 293.339.971-72 (APELANTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1000074-44.2022.8.11.0047

APELANTE:

IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
”requereu na Peça Vestibular, pericia grafotécnica, sendo a recorrida nada se impôs a tal pedido”
(sic), de modo que o julgamento antecipado cerceou seu direito de produzir provas.

Disserta que
“a recorrida, em momento algum se impôs referente ao pedido de perícia da falsa assinatura no documento aqui vergastado, fato é que houve anuência do banco Bradesco para ser descontado as parcelas na conta da Recorrida, e certo também que o próprio banco Bradesco forneceu os dados para que o réu fraudulentamente fizesse tamanha farsa”
(sic).

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos da inicial, ao argumento que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais (Id. 157506733).

Contrarrazões ofertadas no Id. 157506738, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 157657656).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao recurso, cinge-se dos autos que
que
IZABEL LUCIANA DE OLVEIRA FREITAS
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de vínculo contratual c/c repetição de indébito e danos morais,
em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, onde narra em sua inicial que
“no dia 23/04/2021 foi realizada uma TED (Transferência Eletrônica Disponível), em sua conta corrente de no.19.303-98, Agência: 1457, banco Bradesco, da cidade de Pontes e Lacerda – MT, no valor de R$ 7.603,79 (Sete mil, seiscentos e três reais, setenta e nove centavos), sem sua autorização”.

Aduz que
ao verificar desconto no mês seguinte,
“procurou sua agência bancária, na cidade de Pontes e Lacerda – MT, e lhe fora informada pelos funcionários do banco que havia sido realizado um empréstimo consignado em seu nome, logo informou a Autora que, teria um engano, pois, nunca realizou nenhum empréstimo, funcionários do banco ainda lhe informaram que para realizar qualquer tipo de empréstimo naquela instituição, o cliente deveria comparecer pessoalmente”
(sic).

Ressalta que
“foi deduzido O TOTAL, INDEVIDAMENTE de seu aposento o valor de R$ 1.661,40 (Um mil seiscentos e quarenta centavos), uma vez que a requerida NÃO CELEBROU QUALQUER EMPRESTIMO CONSIGNADO COM A REQUERIDA, ESTANDO INCLUSIVE COM O DINHEIRO DEVIDAMENTE SEPARADO NA CONTA PARA DEVOLUÇÃO”
(sic).

Após o regular processamento do feito, foi proferido a sentença de improcedência,
de modo que a apelante se insurge defendendo que foi requerido a per
ícia grafotécnica, pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência,
importante assinalar
que por se tratar de incontroversa relação de consumo, aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte do requerido.

Nesse sentido, o fornecedor só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém esclarecer,
“a priori”
, que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC/2015 (art. 333, CPC/73), permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o demandado, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Lado outro, a alegação de desconhecimento do débito desobriga a parte de produzir a chamada “prova diabólica”, ou seja, de comprovar a existência de fatos negativos.

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré como o ônus da prova contrária, ou seja, da excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Compete à Instituição Financeira requerida, então, a obrigação de provar a existência de relação jurídica com a autora, bem como a origem do débito que resultou nos descontos realizados no benefício da requerente.

Feitas estas considerações, após acurada análise das provas produzidas nos autos, tenho que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real dos fatos.

Isso porque, a autora alega que não efetuou o empréstimo consignado com a requerida, estando inclusive com o dinheiro devidamente separado na conta para devolução.

Extrai-se dos autos que ao apresentar a defesa o banco-apelado juntou os contratos dos supostos empréstimos (id. 157506723), segundo consta, o contrato foi firmado na cidade de Belo Horizonte-MG, cidade diversa da informada como sua residência na inicial e no comprovante de endereço (id. 157506686), onde constam o Município de Juara – localizado à aproximadamente 2.200 Km de distância.

Aliado a isso, a autora, ora apelante, é veemente ao sustentar que foi vítima de fraude e que nos autos consta comprovante de devolução do empréstimo em juízo (id. 157506718).

Ora, a Constituição Federal consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis:

“Art. 5o (...) LV Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do
Códex
sobredito é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das assinaturas nos documentos citados, ou mesmo da verificação da divergência de endereços.

Em outros termos, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas apostas no contrato e aduzindo a autora que não o teria celebrado, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa”.
(N.U 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário se mostra indispensável para o deslinde do feito, e a sua não realização configura cerceamento de defesa.
Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, há de retornarem os autos à origem para realização da necessária prova pericial”.
(N.U 0001790-81.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, acolhendo o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023